Tribunal: TJES
Processo: 5000240-10.2021.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-10.2021.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIONISIO MOREIRA DE ASSIS NETO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por DIONÍSIO MOREIRA DE ASSIS NETO em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA onde aduz que
é proprietário de forma condominal de uma porção de terras em região rural. Diante da necessidade da instalação de energia elétrica, realizou o requerimento que resultou em uma "ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA LIGAÇÃO NOVA" em 24 de junho de 2020. Apenas em 05 de outubro do mesmo ano que recebeu uma visita técnica onde fora emitido um documento nomeado de "VISTORIA DE ENTRADA DE SERVIÇO" que constatou a necessidade da instalação de um transformador para efetuar a ligação de energia. Ato contínuo, alega que foi informado pela requerida que a requisição não teria sequência pois o requerente precisaria pagar a quantia de R$ 14.850,00 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), o que considerou indevido e ensejou o ajuizamento da presente ação.

Em sede de

sentença (ID 6235273) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I. CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer, consistente na ligação de energia elétrica no imóvel rural de propriedade do autor indicado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie.

II. Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto na Lei n° 9.099/1995.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas anotações.

P.R.I.C. Diligencie-se."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6235277),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.
(IDs 6235286)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Em princípio, o recorrente pugna pela incompetência do juízo pela necessidade de perícia técnica. Entendo que não lhe assiste a razão, pois a presente lide é passível de resolução analisando a documentação acostada aos autos e sua conformidade com os padrões legais. Portanto, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Passando a alegação de culpa exclusiva do consumidor, não vislumbro correlação com a realidade tendo em vista que o óbice listado a lide seria de caráter financeiro conforme documento lavrado pela recorrente e, acaso quisesse, deveria relatar questões de regularidade fundiária nesse mesmo documento, o que não fora feito.

O objeto de discussão da lide se da pelo fato da necessidade do recorrido na instalação de energia elétrica bem como pela exigência, indevida, da quantia supracitada como requisito para a instalação.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo estabeleceu que as obras necessárias à extensão da rede elétrica são de responsabilidade da consecionária de enregia, devendo ser o consumidor apenas responsável pelas alterações INTERNAS do imóvel para o recebimento de energia elétrica.

No tocante ao pedido subsidiário para a concessão de 120 dias para o início das obras de extensão, entendo tal pedido como inviável. Vejamos, o recorrido solicitou a extensão de rede elétrica em meados do ano de 2020 e até então passaram-se quase quatro anos sem que o recorrente preste o serviço adequadamente ao recorrido.

Logo, DETERMINO que, transitado em julgado o acórdão proferido, o recorrido de início IMEDIATAMENTE às obras de extensão da rede elétrica sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)